Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS. EMPRESA. PENHORA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias.
2. Tendo informações de inexistência de outros bens penhoráveis, mostra-se plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente à devedora, porquanto a execução não pode se eternizar.
3. As cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil.
4. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas.
5. A medida constritiva não pode inviabilizar o funcionamento da atividade econômica da agravada, devendo ser mantido o percentual constrito fixado em patamar razoável.
6. Recurso não provido.